Tribunal: CARF
Processo: 19647.002131/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.002131/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.826 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
JOSÉ FÁBIO MAIA BARBOZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o
direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções
sem a análise das provas constantes nos autos.
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação
encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a
impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.002131/2008-10
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.002131/2008-10

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Iniciou-se em julho de 2007 com o Termo de Intimação Fiscal (fls. 20-21)
referente aos anos-calendário de 2003 e 2004 para que o Contribuinte Recorrente apresentasse:
1. Apresentar Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário 2003/exercício 2004. Até a presente data, conforme dados nos sistemas da
RFB, o Senhor encontra-se omisso em relação a essa declaração. Após entrega/envio da
declaração, ou no caso de já haver declarado, apresentar comprovante de entrega/envio
e cópia da mesma;
2. Documentos relativos a todas as deduções que venham a ser pleiteadas e de todos os
comprovantes de rendimentos recebidos (tributáveis, não tributáveis, isentos e de
tributação exclusiva na fonte) durante o ano calendário 2003;
3. Apresentar extratos bancários das contas correntes, das contas de poupança e das
contas de investimentos mantidas nos anos-calendário 2003 e 2004.
[...]
4. Comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos depositados na(s) conta(s) bancária(s) mantida(s) nos anos-calendário 2003 e
2004;
5. Apresentar cópia, autenticada pela instituição financeira, da ficha cadastral de cada
uma das contas bancárias mantidas nos anos-calendário 2003 e 2004 (ou declaração, por
escrito, prestada pela mesma instituição financeira), na qual conste a informação de ter
havido ou não, naquele ano, co-titular(es) da conta bancária. Em caso afirmativo,
deverão estar identificado(s), na citada documentação, o nome e o n° do CPF do(s)
outro(s) titular(es) da conta bancária.
6. Caso tenha sido outorgada procuração para movimentação de alguma das contas
bancárias mantidas nos anos-calendário 2003 e 2004, apresentar documentação
comprobatória (cópia da procuração, autenticada pela instituição financeira).

Intimado em 03/08/2007 (AR de fl. 22), o Contribuinte apresentou justificativa
(fls. 24-29) e documentos (fls. 30-86).
Dando sequência ao procedimento, o Contribuinte foi intimado novamente a
identificar a origem dos depósitos apresentados (fl. 84-94), vindo a apresentar justificativa às fls.
98-104 e documentos às fls. 105-109.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.002131/2008-10

Posteriormente foi expedido o Relatório de Ação Fiscal (fls. 111-113) e
demonstrativo de apuração (fl. 110).
O Recorrente apresentou “Requerimento de Revisão de Ofício” (fls. 119-125) e
documentos (fls. 126-148).
Diante da situação, às fls. 151-156 foi lavrado o auto de infração contra o
Contribuinte que, intimado, apresentou impugnação tempestivamente (fls. 171-177) e
documentos (178-226).
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife
(DRJ/RECI), por unanimidade, julgou parcialmente procedente a impugnação, conforme ementa
do acórdão no 11-29.767 (fls. 232-247):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. A determinação da
receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, com as exclusões
autorizadas pelo § 3o do mesmo dispositivo legal.
ONUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. EXCLUSÃO DE DEPÓSITOS DE PEQUENO VALOR.
Na apuração de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem
não comprovada pelo sujeito passivo, devem ser excluídos os depósitos de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), se o seu somatório, dentro
do Ano-calendário, não ultrapassar o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O parcial provimento deu-se quanto à exclusão da base de cálculo dos valores
inferiores a R$ 12.000,00, conforme destaque abaixo:
37. Em face das demonstrações acima, constata-se que a fiscalização, na apuração dos
valores que teriam sido omitidos, por presunção legal, deixou de observar a disposição
contida no dispositivo legal retromencionado. Afinal, os depósitos de valores inferiores
a R$ 12.000,00 totalizam nos anos-calendário de 2003 e 2004 os montantes respectivos
de R$ 45.879,24 e R$ 47.067,00 - valores inferiores ao limite de R$ 80.000,00 -, de tal
sorte que estes depósitos não podem ser objeto da autuação, por expressa disposição
legal.
38. Logo, em obediência ao principio da legalidade - um dos princípios norteadores do
processo administrativo fiscal - as quantias acima deverão ser excluídas dos valores
tributados no Auto de Infração, passando o valor tributável total correspondente ao ano-
calendário de 2003, de R$ 89.879,24, para R$ 44.000,00 (89.879,24 - 45.879,24) e o
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.002131/2008-10

valor tributável do ano-calendário de 2004, de R$ 93.567,00, para R$ 44.000,00 (R$
93.567,00-47.067,00).

Intimado em 13/08/2010 (AR de fl. 254), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 256-264) e documentos (fls. 265-272) no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 256-264) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, será conhecido.

Dos Documentos Apresentados (fls. 265-272) com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.002131/2008-10

Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.002131/2008-10

Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pelo
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário, embora tais documentos já tivessem
sido juntados durante a instrução.

Das Nulidades
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.002131/2008-10

A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de
rendimento na declaração de ajuste anual, voluntariamente e dolosamente, a autoridade
administrativa deve efetuar o lançamento, conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

Ao contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pelo Contribuinte Recorrente, ou qualquer outra violação às garantias
legais.

Da Ausência de Provas Acerca das Infrações Apontadas e da Impossibilidade de se
Presumir como Rendimento Meras Movimentações Financeiras
De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da
omissão de rendimentos recebidos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.002131/2008-10

Visto que o mérito deste feito é sobre a incidência de imposto de renda sobre
valores recebidos em conta corrente, e não declarados, antes de adentrar na análise dos fatos e
direito de recurso, discorro a previsão legal.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da lei no 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do Contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.002131/2008-10

em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, “(...) o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica
dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características
descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no
caso.” (Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág. 806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36, da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Para concluir, segue o entendimento da Câmara Superior do CARF:
Numero do processo: 10880.735707/2011-97
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon May 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA. Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não
basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
Numero da decisão: 9202-007.787
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva
e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo - Presidente em Exercício. (assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da
Cruz - Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de
Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Por fim, destaco o Enunciado de Súmula CARF 26, que:
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.002131/2008-10

Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do
contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem não
comprovada.
No recurso voluntário, o Recorrente alega que parte dos valores foram provados
pelos documentos apresentados – e alguns reapresentados com o recurso –, sendo: i) compra e
venda do imóvel residencial; e, ii) compra e venda de veículos.
Aqui, destaco o contido no acórdão (fl. 243-244) atacado:
[...] 32. Devolução de R$ 45.000,00 ao contribuinte em função de distrato de compra e
venda de imóvel.
32.1. Em relação aos recursos acima, de fato, há nos autos, cópia autenticada do
Instrumento particular de rescisão, distrato e revogação de um outro Instrumento
particular de compromisso de compra e venda, as fls.197/198, que trata da realização do
distrato da compra e venda de um imóvel adquirido pelo contribuinte, o Sr. José Fábio
Maia Barboza e pela sua esposa, a Sra. Renata Gomes de Farias, no ano de 1996, à
Construtora Dantas Ltda, no qual ficou registrado na cláusula 2 a, que os contratantes
receberiam daquela empresa a quantia de R$ 45.000,00, correspondente à importância
por eles paga do prego total do imóvel, "dando-lhe a mais plena, geral e irrevogável
quitação." 0 referido distrato foi realizado, segundo consta no Instrumento referenciado,
na data de 12.11.2003.
32.2. Em relação ao documento acima, além de se tratar de um documento particular,
datado de 12.11.2003, verifica-se que todos os carimbos de autenticação e
reconhecimento de firmas apostos pelo Cartório de Notas de Olinda são datados de
13.03.2008, ou seja, bem posteriormente à data referenciada, além de não haver ficado
devidamente esclarecido no referido Instrumento particular de rescisão, distrato e
revogação, qual a forma de pagamento da quantia acordada, o que também dificulta o
convencimento do julgador em relação à existência de correlação entre os recursos
propalados e os depósitos acima comentados.
32.3. Ademais, consultando-se a última DIRPF apresentada pelo contribuinte
anteriormente à transação alegada, que corresponde ao exercício de 2002, A/C 2001 e
anexada as fls.223/224 do presente processo, constata-se que não consta registrado na
declaração de bens daquele exercício o imóvel acima referenciado, já que, de acordo
com o Instrumento particular de rescisão e distrato, este houvera sido adquirido no ano
de 1996.
32.4. Ao mesmo tempo, analisando-se mais uma vez o DEMONSTRATIVO DE
VALORES - EXTRATOS BANCÁRIOS de fls.84/89, constata-se que, na data acima,
não consta o registro de qualquer depósito, e na data seguinte, no caso, 13/11/03, consta
o registro de um "depósito on line", no valor de R$ 20.000,00 e um "TED
Transf.Elet.Disp no valor de R$ 24.000,00. Ou seja, não há correspondência em data e
valor entre o pagamento de R$ 45.000,00 supracitado e os depósitos referenciados, não
podendo servir, portanto, tal recurso, em face do que já foi exposto precedentemente
neste Voto, como justificativa para os depósitos em tela.
32.5. Dessa forma, em face do entendimento já exposto nos itens precedentes do
presente voto e tendo em vista o principio da livre convicção do julgador na apreciação
das provas, previsto no art. 29 do Decreto n° 70.235/1972, deixo de acatar os recursos
acima comentados como comprovação da origem dos depósitos bancários efetuados na
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.002131/2008-10

conta bancária do contribuinte na data de 13/11/2003, nas quantias de R$ 20.000,00 e
R$ 24.000,00, devendo permanecer a sua tributação a titulo de omissão de rendimentos,
com fulcro no art.42 da Lei n° 9.430, de 1996.
33. Rendimentos decorrentes da venda de veículos
33.1. O impugnante alega que também realizou a venda de dois veículos e que estas não
foram considerados pela fiscalização, por falta da comprovação da referidas operações e
traz como comprovantes destas, cópias dos Certificados de Registro de Veículos (CRV)
correspondentes aos veículos aludidos (uma camioneta marca Toyota Hilux, ano 1999,
em nome de Renata Gomes de Farias f1.123) e um automóvel marca Fiat/Palio — Ano
2001 em seu nome (fl.124), ambos não declarados no ano-calendário de 2004.
33.2. Analisando-se os documentos supracitados (cópias as fls. 123 e 124), constata-se
no primeiro, à fl. 123, que, de fato, o referido veículo fora vendido na data de
03/09/2004. No entanto, no que se refere ao valor da venda, este encontra-se
completamente ilegível no campo daquele documento destinado a tal informação —
uma vez que foi aposto no referido campo um carimbo que impede a sua visualização
— tendo sido colocado fora dos campos destinados as informações da transação, a
seguinte informação: "Valor: R$ 37.000,00". Assim, cabia ao contribuinte, diante da
falha ora observada, já que se trata de um documento com o qual ele visa comprovar
uma alegação apresentada na sua impugnação, trazer aos autos uma cópia mais legível,
lembrando que na própria Receita Federal, os funcionários são autorizados a autenticar
cópias de documentos à vista do original.
[...]
33.6. No que se refere ao veiculo correspondente ao documento de f1. 124, há de fato,
no citado documento o registro da venda do veiculo marca Fiat/Palio —Ano 2001, em
nome do contribuinte, o Sr. José Fábio Maia Barboza, ao Sr. George Alberto Gonçalves
Pinheiro-RG 4.700.233, CPF n° 640.048.564-34, na data de 04.05.2004, pelo valor de
R$ 18.000,00. Compulsando-se o valor referenciado com o DEMONSTRATIVO DE
VALORES – EXTRATOS BANCÁRIOS de fls. 84/89, constata-se que na data de
04.05.2004, não há o registro de qualquer depósito, e na data seguinte, 05.05.2004, há o
registro de um "Desbloqueio de Depósito" na quantia de R$ 16.500,00, que corresponde
ao somatório de dois depósitos bloqueados registrados na mesma conta-corrente (conf.
extrato bancário à fl. 66) efetuados no dia 04/05/2004, nas quantias de R$ 10.000,00 e
R$ 6.500,00.
33.5. mais uma vez se trata de recursos cujos valores e datas não coincidem com o
depósito bancário ao qual o impugnante pretende que sirvam de comprovação, razão
pela qual e, com base nas considerações já declinadas no presente Voto, não é possível
acatá-los como elementos justificadores dos depósitos em questão, devendo ser mantida
a tributação correspondente. (grifei)

Feitas as considerações legais, considerando que as razões trazidas no recurso
voluntário não têm fundamento para cancelar o lançamento tributário.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário também neste
quesito, mantendo-se o lançamento.

Dos Depósitos de Valores Inferiores a R$ 12.000,00
Embora reconheça o parcial provimento no acórdão atacado, o Recorrente insiste
que os objetos acima (venda imóvel e veículos), também deveriam ser excluídos da base de
cálculo do imposto lançado, visto que estes embasaram a movimentação excluída pelo teto anual,
de acordo com o disposto no artigo 42, § 3o, inciso II, da Lei no 9.430/1996 (R$ 80.000,00).
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.002131/2008-10

Todavia, não vejo fundamento para tal justificativa, visto que, diante dos autos,
tem-se que ao Contribuinte foi ofertado o contraditório aos fatos, vindo o mesmo a identificar os
“respectivos” comprovantes.
Logo, a desconsideração dos valores de acordo com o dispositivo, não refletem as
divergências de valores não provados pelo Contribuinte.
Assim, voto por negar provimento.

Conclusão
Face ao exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital